Tribunal: TJSP
Processo: 2275210-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a intimação do réu para manifestação sobre os fatos alegados pela Exequente, sob pena de multa por litigância de má-fé. Insurgência do executado. Não Acolhimento. Ausência de comprovação de impossibilidade técnica de recuperação, não bastando declaração unilateral do executado neste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a intimação do réu para manifestação sobre os fatos alegados pela Exequente, sob pena de multa por litigância de má-fé. Insurgência do executado. Não Acolhimento. Ausência de comprovação de impossibilidade técnica de recuperação, não bastando declaração unilateral do executado neste sentido. Multa. Mantida, porquanto além de ter sido há muito fixada, houve majorada em sede recursal. Ademais, fica mantida a obrigação de fazer consistente na reativação do perfil junto a plataforma "Instagram", restando prejudicado o pleito de afastamento ou redução. Decisão mantida. Recurso improvido.